Tribunal: TJSP
Processo: 2182982-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – impugnação – rejeição na origem – insurgência manifestada pela casa bancária – excesso de execução identificado - inaplicabilidade dos juros moratórios sobre 'astreintes', sob pena de configurar 'bis in idem' - recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000842230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182982-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado SANTO CICILIATO NETO.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182982-50.2020.8.26.0000 -Voto no 41.185
2
Agravo de Instrumento no 2182982-50.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Santo Ciciliato Neto
Comarca: Assis
Voto no 41.185
Agravo de instrumento
cumprimento de sentença

impugnação rejeição na origem insurgência manifestada
pela casa bancária excesso de execução identificado -
inaplicabilidade dos juros moratórios sobre 'astreintes', sob
pena de configurar 'bis in idem' - recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.337/338) que rejeitou impugnação ao cumprimento de
sentença.
Sustenta o agravante, em síntese, a impossibilidade de
aplicação de juros de mora sobre as 'astreintes', sob pena de configurar
'bis in idem', sendo que a dupla sanção é vedada pelo ordenamento
jurídico. Alega, ainda, ausência de fundamentação em violação ao
disposto no artigo 489, §1o, III do CPC. Colaciona entendimento
jurisprudencial pertinente e pugna pela concessão de efeito
suspensivo/ativo ao recurso, com a reforma da r.decisão agravada.
O efeito suspensivo foi denegado ( fls. 145).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.148).
Resposta a fls. 150/156.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182982-50.2020.8.26.0000 -Voto no 41.185
3
Com efeito, de fato, encontram-se identificadas
incorreções nos cálculos elaborados pela parte exequente, uma vez que
tanto as 'astreintes' quanto os juros moratórios possuem natureza de
sanção, configurando sua cumulação em 'bis in idem', o que não se
admite, sob pena de ocasionar enriquecimento indevido.
Consoante decidiu o C. STJ:
“(...) 3. O poder de intimidação
refletido no valor
arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4o do art.
461 do CPC, deve ser preservado
ao longo do tempo - e, portanto,
corrigido - a fim de que corresponda,
desde então, à expectativa
de ser o
suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua
fixação, o contexto apresentado
para o devedor tem de revelar, sempre,
que lhe é mais interessante
cumprir a obrigação principal que pagar a
multa. 4. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a
multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo
arbitramento,
como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ).
5.
Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento
de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in
idem. 6. Recursos especiais conhecidos;
provido parcialmente
o do
primeiro recorrente e desprovido
o do segundo” (REsp. 1.327.199/RJ;
Rel.
Min. Nancy Andrighi; 3a Turma; DJe 02/05/2014),
“É dizer, mutatis mutandis, os juros de mora estão
para a obrigação de pagar quantia certa como a multa está para a
obrigação de fazer ou não fazer; são duas faces da mesma moeda,
consequências
do atraso no cumprimento
da prestação. Logo, aceitar a
incidência dos juros moratórios
sobre a multa seria admitir a existência
de verdadeira
“mora da mora”, o que configuraria
evidente bis in idem.”
(STJ, 3a Turma - REsp no 1.327.199-RJ
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI
J.
22/04/2014).
Vide, também, entendimento sufragado em casos
similares por esta colenda Corte:
“CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA.
Impugnação.
1.
Pedido de redução da multa cominatória
fixada. Questão já decidida em
sede de apelação, acobertada
pela coisa julgada. 2. Correção monetária.

Cabimento.
Mera recomposição
do poder de compra da moeda. 3. Mora no
cumprimento.
Acréscimo de juros de mora às astreintes.
Descabimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182982-50.2020.8.26.0000 -Voto no 41.185
4
Recurso parcialmente
provido para acolher em parte a impugnação,

determinando
o refazimento
dos cálculos sem o acréscimo de juros
moratórios
ao valor das astreintes”
(TJSP, Agravo de Instrumento
no
2031564-65.2020.8.26.0000,
11a Câmara de Direito Privado, Rel.
GILBERTO
DOS SANTOS, j. 2/4/2020).
"Cumprimento
de sentença. Decisão insurgida que não
acolheu cálculo apresentado
pelos exequentes.
Multa cominatória.
Não
incidência de juros moratórios.
Bis in idem. Ambos têm natureza
coercitiva. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Não
incidem juros moratórios
sobre multa cominatória
decorrente de
sentença impositiva de obrigação de fazer, por caracterizar
“bis in idem”,
uma vez que ambos têm natureza coercitiva.”
(Agravo de Instrumento
no
2084498-97.2020.8.26.0000,,
rel. KIOITSI CHICUTA,
j. 30/07/20).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.

ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA.

CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA
DE AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.
MULTA DIÁRIA. ACOLHIMENTO
PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO
DA
AGRAVADA
PARA AFASTAR INCIDÊNCIA
DE JUROS DE MORA
SOBRE AS “ASTREINTES”.
DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
Agravo
de
instrumento

improvido.”

(Agravo
de
Instrumento

no
2039181-47.2018.8.26.0000,
rel. Cristina Zucchi, j. 12/07/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
VEÍCULOS
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
MULTA DIÁRIA
DECORRENTE
DO ATRASO NO CUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO

DE FAZER NÃO INCIDÊNCIA
DE JUROS DE MORA SOBRE O
VALOR
DA
ASTREINTE,

SOB
PENA
DE
BIS
IN
IDEM
RECONHECIMENTO
RECURSO
NÃO PROVIDO.
Não há que se falar
em incidência de juros de mora sobre parte do valor executado - astreinte -
, sob pena de configurar bis in idem, eis que a multa diária já representa

penalidade
pela mora no cumprimento
da ordem judicial.” (Agravo de
Instrumento

no
2123496-08.2018.8.26.0000,

rel.
Paulo
Ayrosa,
j.
05/07/18).
Destaca-se, por oportuno, que em se cuidando de
correção de erros aritméticos, a questão não se sujeita à preclusão ou
coisa julgada, sendo a matéria cognoscível, mesmo ex officio, de forma
a preservar a autoridade da coisa julgada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182982-50.2020.8.26.0000 -Voto no 41.185
5
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero observam:
“A
presunção
de
correção
dos
cálculos
apresentados pelo credor é relativa e pode ser afastada por prova
em contrário realizada enquanto pendente a fase de liquidação.”
(in Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 2a edição,
2010, Ed. RT, comentário ao art.475-B, CPC/73).
Similar pensamento de Araken de Assis, defendendo a
presunção iuris tantum emanada pelo dispositivo em voga, realçando
viável intervenção do julgador na hipótese concreta:
“Seja como for, parece óbvio que a presunção de
que os cálculos se exibem corretos é relativa. Ela visa permitir o
início da execução (art. 475-B, caput). Portanto, admite prova em
contrário na impugnação (art. 475-L, V). Além disso, o juiz
controlará, ex officio, o valor pretendido, pois a recusa não implica
a tranquila aceitação de cálculos absurdos”. (In “Manual da
Execução”, RT, 12a edição, pág. 316).
Sobre a questão, a jurisprudência do egrégio C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a correção de erro material não se sujeita aos institutos da
preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem
pública cognoscível de ofício pelo julgador.” (AgRg no Ag
1134104/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 27/02/2014).

“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. SEGURO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ERRO
MATERIAL NOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. COISA
JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA STJ/83.
IMPROVIMENTO. A regra prescrita no art. 463, I, do CPC é clara
em permitir a correção de inexatidões materiais ou retificação de
erros de cálculo a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa
julgada ou à preclusão. Precedentes. Aplicação da Súmula STJ/83.
Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 402.188/RS, Rel.
Ministro
SIDNEI
BENETI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
22/10/2013, DJe 14/11/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182982-50.2020.8.26.0000 -Voto no 41.185
6
E ainda:
“EXECUÇÃO PROVISÓRIA. Impugnação. Rejeição
em primeiro grau. Decisão reformada. Reconhecimento de erro
material no dispositivo da sentença e, por consequência, de
excesso de execução. Base de cálculo dos juros moratórios em
desconformidade com a fundamentação da sentença e do acórdão.
Matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo.
Precedentes. Agravo de instrumento provido com determinação”.
(Agravo de Instrumento no 2057080-97.2014.8.26.0000 - Relator:
Des. Guilherme Santini Teodoro).
“Agravo de instrumento. Ação de reparação de
danos em fase de cumprimento de sentença. Irresignação contra o
reconhecimento do excesso de execução e a apresentação de
novos cálculos. Acerto da decisão. Excesso de execução.
Reconhecimento
de
ofício.”
(Agravo
de
Instrumento
no2023311-35.2013.8.26.0000 - Relator: Des. Erson de Oliveira).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO -
MERCANTIL
-
REVISÃO
DE
AJUSTE
CUMULADO
COM
RESTITUIÇÃO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO PARA
REFAZIMENTO DO CÁLCULO APRESENTADO - CONSTATAÇÃO DE
ERRO MATERIAL NA CONTA ELABORADA PELA CREDORA, QUE
NÃO SE PAUTOU POR CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA FASE DE
CONHECIMENTO - CÁLCULOS PASSÍVEIS DE REVISÃO “EX
OFFICIO” - INTELIGÊNCIA DO ART. 475-B, §3o, DO CPC -
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA
AFASTADO

RECURSO
IMPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
no
2155783-63.2014.8.26.0000, rel. FRANCISCO CASCONI).
Nessa
quadratura,
reconhecido
o
excesso
de
execução, deve o agravado promover a elaboração de novos cálculos
nos termos do ora decidido.
Por tais fundamentos, dão provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182982-50.2020.8.26.0000 -Voto no 41.185
7
SERGIO GOMES
RELATOR